Tribunal: TJBA
Processo: 8053766-11.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8053766-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JAIR MARCELO

Advogado(s)
:
JAIR MARCELO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL DE REGRESSO AO SERVIÇO POLICIAL MILITAR – AFLIÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – AÇÃO IMPROCEDENTE

1. Cuida-se de ação rescisória em face de acórdão que confirmou a sentença que reconheceu a prescrição do direito pleiteado pelo autor para que retornasse só serviço policial militar, com revisão do ato de reforma a qual foi submetido em face de doença incapacitante.

2. A decisão juntada através do “mandado de intimação” que se encontra no ID 52540591 cuida apenas do ordenamento do feito, mediante saneamento e deferimento da prova pericial requerida pela autoria, sem cunho decisório quanto ao objeto da lide e não faz coisa julgada material conforme exige a lei e a jurisprudência do STJ.

3. A produção da prova requerida em nada supre ou soluciona a alegada omissão do processo administrativo anterior como quer fazer crer a parte autora, mas tão somente instrui o feito sem qualquer incidência sobre a prescrição – matéria de ordem pública – que foi acolhida a posteriori.

4. Os argumentos apresentados na rescisória sustentando erro de fato não têm o condão de afastar a prescrição reconhecida no processo de origem, não restando identificada existência de coisa julgada e, muito menos, erro de fato.

5. A decisão simplesmente reconheceu a prescrição, não se podendo dizer que tenha a mesma admitido fato inexistente, conforme exige o §1º, do art. 966, do CPC, não tendo a ação combatido de forma objetiva a prescrição reconhecida pela sentença e confirmada no acórdão rescindendo.

6. De forma extremamente inteligente e competente os Doutos Procuradores da autoria tentam, através da decisão que apenas deferiu a produção de prova pericial, sugerir afastamento da condição prescritiva prevista em lei reconhecida pela sentença de mérito e confirmada pela Quarta Câmara Cível desta Corte no acórdão rescindendo.

7.
O acolhimento do pedido d
a autoria
, através desta estreita via
rescisória
, seria o mesmo que admitir a desconfiguração de todo o conceito d
e juízo de rescisão
para transformá-la em mera via recursal,
com alteração de entendimento já exposto e transitado em julgado
.

8.
Conforme entendimento do STJ “
5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca do fato (art.
966
,
§ 1º
, do
CPC/2015
). Se houve controvérsia a respeito do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento, não de erro de fato.
”
(
STJ
,
AgInt no AREsp 1201537/SP
).

9. Ação julgada improcedente
c
ondenando o
a
utor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053766-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAIR MARCELO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
IMPROCEDENTE
a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .